Tribunal: TJDFT
Processo: 0707358-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. COMERCIALIZAÇÃO EM VIA PÚBLICA PRÓXIMA A LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, alegando primariedade, residência fixa e vínculos laborais do paciente, bem como a inexistência de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, requerendo a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta apta a justificar a manutenção da custódia cautelar do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva mostra-se cabível quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, associados à necessidade de garantir a ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
4. As circunstâncias concretas da prisão evidenciam gravidade específica da conduta, caracterizada pela apreensão de diferentes espécies de entorpecentes (maconha e cocaína), fracionados em porções e acondicionados em embalagens típicas de comercialização ilícita.
5. A dinâmica dos fatos demonstra indícios de mercancia em via pública, com tentativa de fuga e descarte de substância entorpecente durante acompanhamento policial, elementos que reforçam a necessidade da segregação cautelar.
6. A prática delitiva ocorreu em local de grande circulação de pessoas, nas proximidades de campo de futebol e posto comunitário de saúde, circunstância que evidencia maior potencial lesivo à ordem pública e justifica a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculos laborais, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que indiquem risco à ordem pública.
8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso, motivo pelo qual se mantém a custódia preventiva.
9. A prisão preventiva devidamente fundamentada não viola o princípio da presunção de inocência, por constituir medida cautelar destinada à proteção da ordem pública e da regular aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando amparada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas evidenciado pela diversidade e fracionamento de entorpecentes destinados à mercancia.
2. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que indiquem risco à ordem pública.
3. A prisão preventiva devidamente fundamentada não configura violação ao princípio da presunção de inocência.